Tribunal: TJBA
Processo: 8005239-57.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005239-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSAFAL RODRIGUES DA CONCEICAO e outros Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA com o objetivo de suprir omissão no acórdão anterior, buscando que fosse expressamente estabelecido o índice SELIC como critério aplicável à correção monetária e aos juros, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, além de atender à finalidade de prequestionamento para eventual interposição de recurso às instâncias superiores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à aplicação da SELIC como índice de correção monetária e juros, conforme a EC nº 113/2021; (ii) verificar se a oposição de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento impõe sua admissibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado já enfrentou todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão quanto à matéria da correção monetária e juros, a qual pode ser reexaminada na fase de execução por se tratar de matéria de ordem pública. Ainda que interpostos para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC, os embargos de declaração podem ser rejeitados se não houver vícios no julgado, sendo considerada incluída no acórdão a matéria suscitada, para efeitos de eventual recurso especial ou extraordinário. A jurisprudência do STJ dispensa a menção expressa a dispositivos legais, desde que as teses jurídicas tenham sido efetivamente debatidas no julgamento embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material autoriza a rejeição dos embargos de declaração, mesmo quando opostos com o fim exclusivo de prequestionamento. É possível a análise da forma de cálculo de correção monetária e juros da dívida pública na fase de execução, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Consideram-se prequestionadas, para fins recursais, as matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que tenham sido debatidas no acórdão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 702.889/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.09.2015, DJe 25.09.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005239-57.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSAFAL RODRIGUES DA CONCEICAO e outros e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 14 de Abril de 2025.